Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712824-96.2019.8.07.0006 APELANTE: TULIO ALVES FERREIRA APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se o apelante-réu, em cinco dias, sobre o pedido de não conhecimento parcial da apelação suscitada nas contrarrazões (id. 23711985, pág. 3), uma vez que a preliminar de nulidade arguida no recurso, intitulada "FALTA DE CITAÇÃO LITISCONSORTE NECESSÁRIO – ART. 73, § 1o, I E II DO CPC", não veio acompanhada da necessária causa de pedir, com indicação "das razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser anulada a sentença". Brasília - DF, 30 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora